Tribunal: TJES
Processo: 5019220-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019220-60.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATHIAS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

AGRAVADO: ESPIRITO SANTO MALL S.A.

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. RETENÇÃO DE BENS DA LOCATÁRIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE ORDEM JUDICIAL DE ARRESTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida no cumprimento de sentença da Ação de Despejo que condicionou a restituição de bens da Agravante à análise de pedido de arresto formulado nos autos da execução. A Agravante sustenta que seus bens foram retidos indevidamente pelo Agravado após o despejo compulsório, sem autorização judicial para tanto, e que já efetuou o pagamento das despesas relativas à guarda dos objetos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Questão em discussão: definir se a retenção dos bens da Agravante pelo Agravado é juridicamente válida sem autorização judicial ou decisão de arresto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento da tutela antecipada não prejudica o julgamento do mérito da causa, sendo imprescindível a análise da legalidade da retenção dos bens mesmo após a desocupação compulsória do imóvel.

4. O contrato de locação previa a possibilidade de despejo compulsório sem intimação pessoal, mas restou comprovado nos autos que a Agravante foi regularmente intimada por seu advogado e posteriormente por seu representante legal.

5. A inércia da Agravante em promover a desocupação voluntária do imóvel caracteriza desídia, justificando a responsabilização pelos custos de remoção e guarda dos bens deixados no local.

6. O Agravado não obteve autorização judicial para atuar como fiel depositário, tampouco houve decisão judicial de arresto ou qualquer homologação da retenção dos bens.

7. Comprovado o depósito judicial do valor exigido pelo Agravado para a liberação das mercadorias, à título de custos, não subsiste fundamento legal para a manutenção da posse dos bens pelo locador.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:

A retenção de bens do locatário após o despejo só é válida se houver decisão judicial expressa autorizando o arresto ou nomeação de depositário.

O depósito judicial da quantia referente à guarda dos bens supre eventual crédito do locador e impõe a imediata restituição dos objetos retidos.

A ausência de ordem judicial torna indevida a posse dos bens por parte do locador, ainda que exista execução em curso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MATHIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. ME contra pronunciamento do douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, no cumprimento de sentença havido no processo n.º 5012799-17.2022.8.08.0035, movido por ESPIRITO SANTO MALL S.A., condicionou a devolução de bens de propriedade da Agravante à análise do pedido de arresto elaborado no feito tombado sob o n.º 5028966-12.2022.8.08.0035 (id 55452177 do processo referência).

Em suas razões (id 11097334), a Agravante expõe tratar-se, na origem, de ação de despejo ajuizada pelo Agravado em razão do inadimplemento de contrato de locação comercial referente à loja SVV01029, piso L1, do Shopping Vila Velha, no âmbito da qual as partes firmaram acordo que veio a ser eventualmente descumprido, dando ensejo à ordem desalijatória que culminou na desocupação do imóvel, sem a sua participação, com o recolhimento dos bens que o guarneciam, que permanecem, até a presente data, sob a custódia do Agravado.

A Agravante salienta, no entanto, que, embora o Agravado tenha pedido ao douto Juízo da causa autorização para atuar como fiel depositário dos bens porventura encontrados no local, nos moldes do artigo 65, § 1º, da Lei Federal n.º 8.245/1991, tal requerimento não chegou a ser objeto de deliberação judicial.

Sustenta, então, que a retenção das mercadorias do seu estoque de loja é indevida, tendo em vista que (i)
“não foi intimada sobre o dia e a hora em que ocorreria o despejo, de modo que foi surpreendida com o fechamento de sua loja com tapume, antes mesmo do início do horário comercial no Shopping Vila Velha, no dia 11.11.2024”
(id 11334565, p. 08); (ii) apenas em caso de recusa do despejado à retirada dos bens do imóvel – o que não haveria ocorrido na espécie, já que a Agravante não teria sido sequer notificada da diligência – é que será nomeado depositário (art. 65, § 1º, Lei n.º 8.245/1991); (iii) de acordo com o artigo 628, caput, do Código Civil, o contrato de depósito é gratuito,
“, exceto se houver convenção em contrário (não há), se resultante de atividade negocial (não é, visto que o Agravado não é empresa que atua no ramo de armazenagem e logística) ou se o depositário o praticar por profissão (o que tampouco é o caso dos autos)”
(id 11334565, p. 09); e que (iv) as mercadorias não se encontram embaraçadas na execução n.º 5028966-12.2022.8.08.0035, posto inexistir ordem formal de arresto dos bens naqueles autos.

Tutela recursal deferida na decisão de id 11472021.

A parte Agravada apresentou pedido de reconsideração acostado aos ids 11581076 e 11580004, não sendo, contudo, acolhidos.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5019220-60.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MATHIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. ME

AGRAVADO: ESPÍRITO SANTO MALL S.A.

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MATHIAS SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA. ME contra pronunciamento do douto Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Vila Velha, Comarca da Capital, que, no cumprimento de sentença havido no processo n.º 5012799-17.2022.8.08.0035, movido por ESPIRITO SANTO MALL S.A., condicionou a devolução de bens de propriedade da Agravante à análise do pedido de arresto elaborado no feito tombado sob o n.º 5028966-12.2022.8.08.0035 (id 55452177 do processo referência).

Em suas razões (id 11097334), a Agravante expõe tratar-se, na origem, de ação de despejo ajuizada pelo Agravado em razão do inadimplemento de contrato de locação comercial referente à loja SVV01029, piso L1, do Shopping Vila Velha, no âmbito da qual as partes firmaram acordo que veio a ser eventualmente descumprido, dando ensejo à ordem desalijatória que culminou na desocupação do imóvel, sem a sua participação, com o recolhimento dos bens que o guarneciam, que permanecem, até a presente data, sob a custódia do Agravado.

A Agravante salienta, no entanto, que, embora o Agravado tenha pedido ao douto Juízo da causa autorização para atuar como fiel depositário dos bens porventura encontrados no local, nos moldes do artigo 65, § 1º, da Lei Federal n.º 8.245/1991, tal requerimento não chegou a ser objeto de deliberação judicial.

Sustenta, então, que a retenção das mercadorias do seu estoque de loja é indevida, tendo em vista que (i)
“não foi intimada sobre o dia e a hora em que ocorreria o despejo, de modo que foi surpreendida com o fechamento de sua loja com tapume, antes mesmo do início do horário comercial no Shopping Vila Velha, no dia 11.11.2024”
(id 11334565, p. 08); (ii) apenas em caso de recusa do despejado à retirada dos bens do imóvel – o que não haveria ocorrido na espécie, já que a Agravante não teria sido sequer notificada da diligência – é que será nomeado depositário (art. 65, § 1º, Lei n.º 8.245/1991); (iii) de acordo com o artigo 628, caput, do Código Civil, o contrato de depósito é gratuito,
“, exceto se houver convenção em contrário (não há), se resultante de atividade negocial (não é, visto que o Agravado não é empresa que atua no ramo de armazenagem e logística) ou se o depositário o praticar por profissão (o que tampouco é o caso dos autos)”
(id 11334565, p. 09); e que (iv) as mercadorias não se encontram embaraçadas na execução n.º 5028966-12.2022.8.08.0035, posto inexistir ordem formal de arresto dos bens naqueles autos.

Tutela recursal deferida na decisão de id 11472021.

A parte Agravada apresentou pedido de reconsideração acostado aos ids 11581076 e 11580004, não sendo, contudo, acolhidos.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre destacar que
“o entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que o simples ato de cumprimento da ordem em antecipação de tutela não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão.”
(STJ - REsp: 1725065 MG 2018/0017640-4, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018).

Ao que se infere dos autos, conforme consignado na decisão que deferiu a tutela antecipada recursal, é cediço que a remoção e a guarda dos bens móveis que guarnecem o imóvel objeto de despejo é de responsabilidade do inquilino, de modo que, havendo desídia de sua parte, os valores despendidos (e efetivamente comprovados) com a remoção e o depósito dos seus pertences, quando do cumprimento do despejo compulsório, devem ser restituídos ao locador, sendo-lhe facultado reter o depósito até que se lhe pague a retribuição devida (artigo 644, do Código Civil).

Na hipótese em apreço, a análise dos autos originários sugere que a Agravante foi intimada da ordem de desocupação voluntária do imóvel, determinada em despacho de
09.10.2024
(id 52354526 do processo referência), em
24.10.2024,
data em que o causídico que até então a representava em juízo, Dr. Leonardo Dantas dos Santos, registrou ciência acerca da correlata notificação expedida neste sistema eletrônico de tramitação processual.

Sobreveio, então, em
06.11.2024
, a oposição, aparentemente intempestiva, de embargos de declaração, já sob o patrocínio de nova banca de advogados, os quais foram julgados prejudicados em decisão de
13.11.2024
, no bojo da qual o douto Juízo
a quo
consignou que
“o caso em referência não dispõe acerca da hipótese de despejo prevista na Lei nº. 8.245/91, mas sim de penalidade de despejo compulsório por descumprimento de acordo”
(id 54562440 do processo referência).

A propósito, colhem-se do ajuste entabulado entre as partes as seguintes disposições (id 25834320, na origem):

“
2.5.
Se a confitente deixar de cumprir quaisquer das obrigações aqui assumidas ou ficar inadimplente em relação aos aluguéis e demais encargos que se vencerem durante o período de cumprimento deste acordo, fica expressamente ajustada a
pena de despejo compulsório do imóvel comercial
, com a expedição do competente mandado de despejo, mediante simples requerimento da Autora, sem necessidade de qualquer intimação pessoal da Ré ou por advogado, independentemente de caução, ficando automaticamente sem efeito os parcelamentos e descontos concedidos, sem prejuízo da propositura das medidas judiciais cabíveis, inclusive a execução e/ou cumprimento de sentença objetivando o recebimento imediato da totalidade do saldo devedor remanescente do débito confessado, dos aluguéis e demais encargos que se vencerem, tudo devidamente acrescido de multa, juros de mora, correção monetária e demais penalidades previstas contratualmente.

2.6.
As partes estabelecem, a título de negociação processual, que
em caso de eventual descumprimento do acordo e deferimento da ordem de despejo, será válida e eficaz, produzindo todos os efeitos jurídicos para fins de contagem de prazo, a intimação da CONFITENTE diligenciada diretamente pela CREDORA
através da entrega de cópia de eventual decisão liminar no endereço da Loja de Uso Comercial – LUC do Shopping.” [id 25834320 do processo referência, p. 04]

Embora o negócio jurídico-processual entabulado entre as partes admita a possibilidade de notificação extrajudicial da locatária para fins de despejo, extrai-se dos autos originários que, além de haver sido intimada por intermédio do seu primitivo advogado, a Agravante foi pessoalmente comunicada, através de seu representante, a respeito da ordem desalijatória, não havendo, todavia, atendido à determinação judicial de desocupação voluntária do imóvel (id 54565477 do processo referência).

Nesse contexto, há de se ter por caracterizada a desídia da Agravante, motivo pelo qual deve responder pelas despesas do Agravado com a remoção e o depósito dos bens que se encontravam no interior da loja.

Não obstante, diante da comprovação do depósito judicial da quantia exigida pelo Agravado para a liberação das mercadorias (id 56048867 do processo referência), já não me parece haver fundamento para a retenção dos bens da Agravante, posto inexistir ordem de arresto nos autos da execução n.º 5028966-12.2022.8.08.0035.

Ainda que se considerasse a possibilidade de retenção dos bens pelo Agravado, vislumbra-se que tal desiderato se deu unilateralmente, sem qualquer procedimento de arrolamento ou homologação judicial a fim de tornar devida a retenção prepretada.

É dizer, inexiste ordem judicial que autorize a retenção dos bens, eis que não há decisão deferindo o arresto pretendido. Desta feita, o óbice oposto pelo Agravado remanescia na exigência do pagamento da quantia de R$3.086,82 (três mil, oitenta e seis reais e oitenta e dois centavos) pela guarda e depósito dos bens da Agravante, pagamento que restou devidamente comprovado nos autos de origem (id 56048867), hipótese que atrai o provimento do presente recurso.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
lhe dou provimento
para, ratificando a decisão antecipatória de id 11472021, confirmar a restituição dos bens da Agravante, que se encontram em poder do Agravado, consoante fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.